Tribunal: TJMT
Processo: 1013683-37.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013683-37.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 019.140.511-65 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.

OBRIGAÇÃO JÁ QUESTIONADA ANTERIORMENTE EM OUTRO PROCESSO. DESISTÊNCIA DE REFERIDA AÇÃO APÓS A RECLAMADA TER APRESENTADO DEFESA E JUNTADO GRAVAÇÃO DE ÁUDIO EM QUE HÁ A CONFIMRAÇÃO DO NOME DO AUTOR, DATA DE NASCIMENTO, NOME DA MÃE, CPF E ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

Na petição inicial o Autor alega que não reconhece a obrigação ora questionada, ante a ausência de relação jurídica entre as partes, contudo, a Reclamada informou que antes o Autor já havia ajuizada outra ação questionando o mesmo débito, que foi julgada extinta (processo n 8017432-45.2016.8.11.0003) e, em consulta ao referido feito, consta que após a empresa de telefonia instruir a sua defesa, com gravação de áudio, onde há confirmação dos dados, numero de CPF e endereço do Autor, este desistiu do prosseguimento daquela demanda.

Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente a prova de quitação da fatura questionada, a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Diante da evidente alteração na realidade dos fatos, em decorrência da negativa de responsabilidade por obrigação devida e não quitada, impõe-se a condenação do consumidor como litigância de má-fé.

Recurso
improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020